Tribunal: TJBA
Processo: 8000591-92.2021.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000591-92.2021.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA

Advogado(s)
:
LUANA REBELO MENEZES COSMA

APELADO: ASR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA

Advogado(s)
:
HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES CECILIO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COSIP. LEI MUNICIPAL Nº 606/2018. CONSTITUCIONALIDADE (ART. 149-A DA CF). CONTROLE CONCRETO DA COBRANÇA. MAJORAÇÃO DESPROPORCIONAL DA EXAÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO CONFISCO. INEXIGIBILIDADE PARCIAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO (ART. 165, I, DO CTN). SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS A SEREM FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO (ART. 85, §4º, II, DO CPC). MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA, COM ALTERAÇÃO DE OFÍCIO APENAS QUANTO AO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS.

1. A Constituição Federal, por meio do art. 149-A, conferiu aos Municípios competência para instituir a COSIP, sendo pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à sua constitucionalidade em abstrato.

2. A validade da contribuição, contudo, não autoriza a adoção irrestrita de qualquer critério de cobrança, impondo-se a observância dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao confisco.

3. Na hipótese, a majoração dos valores exigidos após a edição da Lei Municipal nº 606/2018 revelou-se excessiva e desarrazoada, extrapolando os limites constitucionalmente toleráveis da tributação.

4. Demonstrada a onerosidade excessiva da cobrança, correta a sentença que reconheceu a inexigibilidade parcial da COSIP e determinou a restituição dos valores pagos a maior, nos termos do art. 165, I, do CTN.

5. No mais, inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, porquanto se trata de recurso de apelação, inexistindo caráter manifestamente protelatório.

6. Tratando-se de condenação ilíquida, a fixação do percentual dos honorários advocatícios deve ser postergada para a fase de liquidação do julgado, inclusive quanto aos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 4º, II, e § 11, do CPC, impondo-se a alteração da sentença, de ofício, apenas nesse aspecto.

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000591-92.2021.8.05.0220
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA e como apelada ASR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos acima fundamentado
,
alterando-se a sentença, de ofício, para estabelecer que a fixação do percentual de honorários deve ser postergada para a fase de liquidação do julgado,
o que inclui os honorários recursais
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .